Tribunal: TJBA
Processo: 8100192-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100192-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS MARCOS SOUZA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratação e determinar a suspensão das cobranças, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

2. O juízo de origem entendeu que a inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura, por si só, dano moral indenizável.

3. O recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença para reconhecimento do dano moral, sustentando falha na prestação do serviço, inscrição indevida de dívida fraudulenta e ocorrência de desvio produtivo do consumidor.

4. A recorrida apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, defendendo a inexistência de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao recorrente; (ii) saber se a inscrição de dívida inexistente em plataforma de negociação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não afastada por prova em contrário.

7. A atuação da Defensoria Pública constitui elemento indicativo da hipossuficiência econômica, não sendo razoável exigir prova adicional sem demonstração concreta de capacidade financeira.

8. No mérito, restou incontroverso que a contratação é fraudulenta, inexistindo relação jurídica válida entre as partes, o que evidencia falha na prestação do serviço.

9. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente de culpa de terceiro quando a fraude decorre de deficiência nos mecanismos de segurança do próprio fornecedor.

10. A inscrição de dívida inexistente em plataforma de negociação extrapola o mero aborrecimento, pois associa indevidamente o consumidor a débito inexistente, violando sua honra e imagem.

11. Diferencia-se a hipótese de inscrição de dívida prescrita, admitida pelo entendimento do STJ no Tema 1.182, daquela relativa à dívida inexistente, que constitui ato ilícito autônomo.

12. A jurisprudência reconhece que a inserção indevida em tais plataformas configura constrangimento e dano moral indenizável.

13. Incide, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois o recorrente foi compelido a despender tempo útil para solucionar problema causado pelo fornecedor, configurando dano moral.

14. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, diante da gravidade da conduta.

15. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto.

16. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento.

17. O provimento do recurso impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “A inscrição de dívida inexistente, oriunda de contratação fraudulenta, em plataforma de negociação de débitos configura ato ilícito e enseja dano moral indenizável, inclusive pela caracterização do desvio produtivo do consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na segurança do serviço.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100192-10.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIS MARCOS SOUZA GOMES
e como apelada
OI S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .